Tribunal: TJDFT
Processo: 0753153-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753153-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIDAN GONCALVES DE AGUIAR D E S P A C H O Manifeste-se o ente público sobre o cabimento do presente recurso, considerando que o pedido de reconsideração não suspende a fluência do prazo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator